Tribunal: TJDFT
Processo: 0718139-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE GUARDA E CONVIVÊNCIA. ESPECIFICIDADE DO TRABALHO DO GENITOR. ADEQUAÇÃO À ROTINA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A teor do disposto no art. 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência demanda comprovação da probabilidade de existência do direito defendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Tratando-se de interesse de criança no feito, deve o julgador observar as diretrizes impostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o princípio da proteção integral, em que a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida no aludido Estatuto deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares (art. 100, parágrafo único, do ECA).
3. A plena convivência com os pais, de maneira sadia e contínua, constitui elemento essencial para o adequado desenvolvimento dos filhos. Apenas quando presente risco concreto que demonstre ser tal convivência prejudicial ao menor, é que se afigura possível a restrição ou mesmo eventual supressão do direito de visitas.
4. Nada obstante a parte ré/agravante defender a necessidade de modificação do regime de convivência, amparada, essencialmente, na alegada dificuldade de conciliação entre a esperada rotina da criança e o trabalho em regime de escala do genitor, tenho que melhor sorte não lhe assiste, pois, a forma como estabelecida a regulamentação das visitas, provisoriamente na origem, por ora, atende tanto os direitos do menor quanto do seu genitor. Além disso, nesse momento incipiente em que se encontram os autos, razoavelmente se garantiu a convivência entre pai e filho, sem, contudo, prejudicar a rotina da criança, diante da especificidade do trabalho do genitor.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.